Tribunal: STF
Processo: RE 1367675
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito do ora recorrente, através de julgamento assim ementado (eDoc. 61, fl. 4):



    ”DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADES. INDÍCIOS DE AUTORIA. 



    1. O fato de não mais existir arquivo original nos autos não invalida a prova, que fora obtida de maneira lícita.



    2. A posterior declinação da competência do Juízo Estadual para o Federal não invalida a prova colhida na fase policial, pois, até aquele momento, o Juízo Estadual detinha o poder jurisdicional para decidir sobre a quebra do sigilo telefônico.



    3. Na fase de pronúncia não se exige juízo de certeza, mas apenas indícios de autoria.” 



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (eDoc. 90, fls. 1-5).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão teria negado vigência aos arts. 1º, III; 5º, III, XII, XXXV, XXXVIII, “a”, XXXIX, LIV, LV, LVI, LVII; e 93, IX, da CF/88. 



    Sustenta que o TRF da 4ª Região “enxerta nos autos, provas advindas da ilicitude, e, do autoritarismo, para poder manter o status quo do viciado processo, desde a denúncia! Em outras palavras, sem o aproveitamento dos atos decisórios, conforme a ORDEM do STJ, não há elementos para sustentar o feito, desde a Denúncia” (eDoc. 97, fl. 33).



    Afirma que “todas as provas ilícitas, por serem decorrentes de atos  decisórios, do feito anulado por incompetência, passaram a incorporar os autos. Assim, desde a denúncia o feito se apoia no vício de uso de outros atos decisórios, como p. ex.: buscas e apreensão, compartilhamento de provas, etc. (…) este processo só existe pelo descumprimento da ordem expressa do STJ, de não aproveitamento de atos decisórios praticados por juiz incompetente, mas, não acatada pelo Alvazir de Piso, que teve referendada a ilicitude no TRF4” (eDoc. 97, fl. 34).



    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e assim provido: “determinando-se a total reforma do V. Acórdão, por contrariedade aos dispositivos contidos nos Art.1º, III; Art. 5º, inc. III; Art. 5º, inc. XII; Art. 5º, inc. XXXVIII – a; Art. 5º, inc. XXXV; Art. 5º, inc. LIV, Art. 5º; Inc. LV; Art. 5º, Inc. LVI; Art. 5º, Inc. LVII, Art. 93, inc. IX; da Constituição Federal; (…) assim não decidindo, seja aplicado o disposto no art. 1030, inciso II, do NCPC, determinado o encaminhamento do processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação” (eDoc. 97, fl. 60).



    O Tribunal a quo admitiu o Recurso Extraordinário (eDoc. 113).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    E quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CONSTITUIÇÃO, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por sua vez, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da CARTA MAGNA, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Além disso, o acolhimento das pretensões do recorrente passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência inviável em sede recursal extraordinária. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 5º, INCS. X, XII E LVI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o reexame de tudo quanto posto e discutido nos autos, procedimento incompatível com a natureza extraordinária do presente recurso. Incide, na espécie, a Súmula 279 deste Supremo Tribunal.



    2. Recurso extraordinário não provido.” (RE 480.195, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/4/2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A análise do recurso extraordinário demanda o reexame dos fatos e provas nos quais se baseou o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto pela Súmula 279/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.241.519-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/2/2020).



    Ressalte-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial interposto pelo recorrente, concluiu, à luz da legislação infraconstitucional, que, diferente do que alega o recorrente, a Corte Regional examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, indicando motivação declinada pelo Magistrado de origem e agregando fundamentação própria apta e suficiente para refutar as alegações deduzidas. No mais, consignou que, pela leitura do acórdão recorrido, observa-se que foram aproveitadas apenas as provas colhidas na fase pré-processual, não abrangidas, portanto, pela determinação da Ministra Laurita Vaz, no Habeas Corpus n. 181.219/RS, que anulou o processo desde o início, com o aproveitamento dos atos não decisórios já praticados. Dessa forma não se verifica ofensa ao art. 567 do Código de Processo Penal (eDoc. 148).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente